Tribunal: TJMT
Processo: 0004258-72.2008.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RECURSO DE APELAÇÃO – DESISTÊNCIA DO RECURSO – SENTENÇA POSTERIOR QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – NULIDADE – JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – OMISSÃO SUPRIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – NECESSIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A SER REALIZADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – CONTRADIÇÃO INDEMONSTRADA - EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I – Com o pedido de desistência do recurso, houve a perda superveniente do interesse recursal, logo, não há mais como ser julgado, haja vista que seu objeto restou prejudicado.
II - A contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, o que não ocorre no presente caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004258-72.2008.8.11.0040

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0028-01 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARCO CESAR ESTEVES DA ROCHA - CPF: 750.195.909-91 (EMBARGADO), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), LAERDIO PAVESI ESTEVES - CPF: 461.791.009-34 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (EMBARGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (EMBARGADO), MARCO CESAR ESTEVES DA ROCHA - CPF: 750.195.909-91 (EMBARGANTE), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTE, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– RECURSO DE APELAÇÃO – DESISTÊNCIA DO RECURSO – SENTENÇA POSTERIOR QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – NULIDADE – JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – OMISSÃO SUPRIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – NECESSIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A SER REALIZADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – CONTRADIÇÃO INDEMONSTRADA - EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I – Com o pedido de desistência do recurso, houve a perda superveniente do interesse recursal, logo, não há mais como ser julgado, haja vista que seu objeto restou prejudicado.

II - A contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, o que não ocorre no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MARCOS CESAR ESTEVES DA ROCHA
, contra o Acórdão que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo apelado ora embargante e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ROBERTO ZAMPIERI
e
JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO
, para anular a sentença que homologou a desistência da ação e, determinou o retorno dos autos à origem a fim de que seja analisado o pedido dos honorários sucumbenciais pleiteados pelos apelantes ora embargados.

O embargante fala em omissão, uma vez que com a anulação da sentença homologatória, não houve o julgamento do apelo anterior interposto pelo ora embargante, tal como requerido em suas contrarrazões.

Fala que o Acórdão é contraditório, ao passo em que afirma ser defeso ao juízo proferir qualquer decisão depois de proferida a sentença, no entanto, determinou o retorno dos autos à origem para que seja analisado o pedido de honorários sucumbenciais requerido pelos ora embargados.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, assiste razão à embargante tão somente em relação à ausência de manifestação acerca do pedido de prosseguimento do feito, com o julgamento do apelo anterior interposto pelo ora embargante.

É que, apesar do Acórdão afirmar que não cabe ao juízo proferir outra decisão depois de proferida sentença, é de nítida percepção que está se referindo à nova sentença de mérito, sobretudo, porque é ônus do juízo em primeiro grau de jurisdição dar prosseguimento ao feito, em cumprimento de sentença, para satisfação do direito perseguido pela parte vencedora.

No mais, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, o que não ocorre no presente caso.

Com efeito, no que diz respeito à omissão apontada, cumpre esclarecer que ela não possui o condão de alterar o decidido, uma vez que, ao desistir do recurso, houve a perda superveniente do interesse recursal, logo, não há mais como ser julgado, haja vista que seu objeto restou prejudicado.

Nesse sentido:

RECURO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLEMENTO – POSTERIOR PAGAMENTO DA DIVIDA – PEDIDO DE DESISTENCIA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO – CONDENAÇAO EM CUSTAS PROCESSAIS E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

A propositura da ação foi motivada pelo inadimplemento contratual por parte do Apelado, e a desistência somente se deu pela quitação da dívida, não poderia o Apelante arcar com o ônus sucumbencial, vez que o responsável pela movimentação do judiciário foi o Requerido. (N.U 1003693-46.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FALECIMENTO DO AGRAVADO - DESISTÊNCIA DO AGRAVANTE - PERDA SUPERVENIENTE DA INTERESSADA - RECURSO PREJUDICADO

- Posto o pedido do agravante informando a desistência do presente recurso, julgo prejudicado o recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.14.002373-5/001, Relator (a): Des. (a) Hilda Teixeira da Costa, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2015, publicação da súmula em 27/03/2015)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023